Tribunal: STF
Processo: Ext 694
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-13
Data de publicação: 1997-02-13

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA DE PENAS.
PRESCRIÇÃO. CRIMES POLÍTICOS: CRITÉRIO DA PREPONDERÂNCIA.
1.      O extraditando foi condenado pela Justiça Italiana, em
julgamentos distintos, a três penas de reclusão:
        a) - a primeira, de 1 ano, 8 meses e 20 dias;
        b) - a segunda, de 5 anos e 6 meses; e
        c) - a terceira, de 6 anos e 10 meses.
2.      Quanto à primeira, ocorreu a prescrição da pretensão
punitiva, de acordo com a lei brasileira. E até a prescrição da
pretensão executória da pena, seja pela lei brasileira, seja pela
italiana.
3.      No que concerne às duas outras, não se consumou qualquer
espécie de prescrição, por uma ou outra leis.
4.      Mas, já na primeira condenação, atingida pela prescrição,
ficara evidenciado o caráter político dos delitos, consistentes em
explosões realizadas na via pública, para assustar adversários
políticos, nas proximidades das sedes de suas entidades, sem danos
pessoais, porque realizadas de madrugada, em local desabitado e não
freqüentado, na ocasião, por qualquer pessoa, fatos ocorridos em
1974.
5.      A segunda condenação imposta ao extraditando foi, também,
por crime político, consistente em participação simples em bando
armado, de roubo de armas contra empresa que as comercializava, de
roubo de armas e de dinheiro, contra entidade bancária, fatos
ocorridos em 12.10.1978. Tudo, "com o fim de subverter violentamente
a ordem econômica e social do Estado italiano, de promover uma
insurreição armada e suscitar a guerra civil no território do
estado, de atentar contra a vida e a incolumidade de pessoas para
fins de terrorismo e de eversão da ordem democrática". Essa
condenação não contém indicação de fatos concretos de participação
do extraditando em atos de terrorismo ou de atentado contra a vida
ou à incolumidade física das pessoas. E o texto é omisso quanto às
condutas que justificaram a condenação dos demais agentes, de sorte
que não se pode aferir quais foram os fatos globalmente
considerados. E não há dúvida de que se tratava de insubmissão à
ordem econômica e social do Estado italiano, por razões políticas,
inspiradas na militância do paciente e de seu grupo. Trata-se pois,
também, nesse caso, de crime político, hipótese em que a concessão
da extradição está expressamente afastada pelo inciso LII do art. 5º
da Constituição Federal, "verbis": "não será concedida extradição de
estrangeiro por crime político ou de opinião."
6.      Na terceira condenação - por roubo contra Banco, agravado
pelo uso de armas e pluralidade de agentes - o julgado não diz que o
delito tenha sido praticado "com o fim de subverter violentamente a
ordem econômica e social do Estado italiano", como ocorreu na 2ª
condenação. Não há dúvida, porém, de que os fatos resultaram de um
mesmo contexto de militância política, ocorridos que foram poucos
meses antes, ou seja, "em época anterior e próxima a 09.02.1978",
envolvendo, inclusive, alguns agentes do mesmo grupo.
7.      Igualmente nesse caso (3ª condenação), não se apontam,
com relação ao paciente, fatos concretos característicos de prática
de terrorismo, ou de atentados contra a vida ou a liberdade das
pessoas.
8.      Diante de todas essas circunstâncias, não é o caso de o
S.T.F. valer-se do § 3º do art. 77 do Estatuto dos Estrangeiros,
para, mesmo admitindo tratar-se de crimes políticos, deferir a
extradição.
9.      O § 1º desse mesmo artigo (77) também não justifica, no
caso, esse deferimento, pois é evidente a preponderância do caráter
político dos delitos, em relação aos crimes comuns.
10.     E a Corte tem levado em conta o critério da
preponderância para afastar a extradição, ou seja, nos crimes
preponderantemente políticos (RTJ 108/18; EXTRADIÇÃO nº 412-DJ
08.03.85; e RTJ 132/62).
11.     Com maior razão, hão de ser considerados crimes
políticos, ao menos relativos, os praticados pelo extraditando, de
muito menor gravidade que as de um dos precedentes, ainda que
destinados à contestação da ordem econômica e social, quais sejam, o
de participação simples em bando armado, o de roubo de armas,
veículos e dinheiro, tudo com a mesma finalidade.
12.     Uma vez reconhecida a prescrição, seja pela lei
brasileira, seja pela italiana, no que concerne à primeira
condenação (1 ano, 8 meses e 20 dias de reclusão) e caracterizados
crimes políticos, quanto às duas outras, o pedido de extradição, nas
circunstâncias do caso, não comporta deferimento.
13.     Extradição indeferida. Plenário. Decisão unânime.